Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, distribuído pelo Sistema Eletrônico – Pje n. 1014020-98.2020.8.11.0000, interposto pelo MUNCÍPIO DE VARZEA GRANDE-MT, contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001501-56.2018.8.11.0002 movida em seu desfavor pela empresa ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia, em que o togado singular DEFERIU o pedido do depósito do valor referente à Taxa de Alvará de funcionamento do exercício do corrente ano (2020), para nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, determinar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário questionado pela agravada, no valor de R$ 246.055,28 (duzentos e quarenta e seis mil cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e, por via obliqua, a consequente expedição do alvará em evidência.
Inconformada com o veredicto proferido no Juízo “a quo”, a municipalidade submete a matéria a esta Corte de Justiça, via do presente recurso.
Em suas razões de recorrer, pontua:
Que a ação de base – Declaratória de Inexigibilidade de Débito, foi ajuizada pela agravada visando, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do tributo concernente à majoração da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento do exercício de 2018 e, no mérito pela Declaração definitiva de sua inexigibilidade, ao baldrame de que a majoração se deu de forma abusiva e injustificada, estando acobertada pelo manto da ilegalidade e da inconstitucionalidade, especialmente pela forma de cálculo utilizada pelo ente Público Municipal..
A antecipação de tutela foi deferida parcialmente e, mediante depósito integral do tributo questionado, foi expedido o competente alvará relativo ao ano de 2018.
Ocorre que a agravada ainda em sede da ação declaratória mencionada, voltou a solicitar ao Juízo a suspensão da exigibilidade do tributo, desta vez, com relação ao alvará do ano de 2019 que, a exemplo do ano anterior (2018), restou deferido o pedido e expedido o Alvará de Funcionamento, também do exercício de 2019.
No corrente ano, ainda na ação de base, a agravada voltou a requerer a suspensão da exigibilidade do crédito, mediante depósito, com a expedição do alvará relativo ao ano de 2020.
Contudo, desta vez, ao analisar o pedido externado pela agravante, o magistrado condutor do feito, passou a considerar o pedido formulado pela autora/agravada, como pedido de aditamento da inicial, condicionando sua análise à aceitação da parte adversa, em conformidade com as disposições contidas no artigo 329 do Código Procedimental Civil.
Esta decisão, como era de se esperar, gerou o inconformismo da agravada ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de Energia, externado em agravo de instrumento registrado sob o n. 1006472-22.020.8.11.0000, o qual coube a mim a relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da decisão, inerente ao instrumento, porque não visualizei, naquele momento processual, a possibilidade de a decisão causar lesão grave ou de difícil reparação à agravante, tanto pela ausência de prova nesse sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “poderá ser prejudicada patrimonialmente caso reste vencedora na ação ordinária”; o risco deve ser concreto (não admitindo a modalidade hipotética), atual e grave, vale dizer, aquele potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado.
Mais adiante, contudo, sobreveio novo pronunciamento judicial na instância singela, em que o Juízo, mais uma vez, deferiu o pedido de suspensão da cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento alusivo ao ano de 2020, também, mediante depósito integral do tributo, em conformidade com o disposto no artigo 151, II do CTN. Fundamenta suas razões de decidir, no fato de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deposito integral da importância questionada é direito subjetivo do contribuinte, que independe, inclusive, de manifestação judicial.
Essa decisão é o objeto do presente agravo de instrumento manejado pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, sede em que pretende obter a reforma da decisão proferida no Juízo de primeiro Grau, já em sede de antecipação de tutela argumentando, para tanto, que a hipótese versa sobre aditamento da inicial, que só pode ocorrer até a realização da citação, do contrário, permissivo legal que dilata a possibilidade de aditamento até o saneamento processo, depende de consentimento da parte adversa. Nesse contexto, de simples leitura da peça madrugadora da Ação Declaratória de Inexistência de Débito pode se constatar com clareza solar, que o pedido versa sobre a suspensão e, posterior declaração de inexigibilidade da cobrança da Taxa de Funcionamento somente com relação à notificação do Lançamento de Alvará de Funcionamento n. 20180001323 referente ao ano de 2018, não havendo qualquer menção aos lançamentos futuros, ou seja, dos anos subsequentes, 2019 e 2020.
Assim, considerando que o pedido deve ser certo, conforme dispõe o artigo 322 do CPC, “indicado com precisão, e que o magistrado em regra, não pode conceder nada além e nem diferente do que foi pedido e pelas razões que foi pedido, e considerando que fato gerador do tributo de outros exercícios, podem ter sofrido alguma outra configuração que enseje discussão diversa da sofrida no processo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da Taxa de Alvará do ano de 2020”.
Finaliza, discorrendo sobre a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela que são inerentes do recurso e, com base no artigo 1.019, inciso I do CPC, implora por sua concessão, justificando a probabilidade do direito invocado no fato de que a suspensão da exigibilidade do crédito impõe ao FSCO o ônus de não recolhimento de um crédito devido. Enfatiza que a arrecadação de receitas tributárias é a principal fonte de recursos do Poder Público, sendo de vital importância para o custeio da máquina e manutenção de serviços públicos essenciais.
Assim, torna imperioso concluir que a decisão deferitória em combate, já representa prejuízo de difícil reparação porque a frustração de receitas arrecadadas pela extinção da cobrança ou interrupção de sua exigibilidade, como ocorre na hipótese telada, representa dano devastador ao desempenho das atividades de primeira ordem pelo Poder Público Local.
Forte nesses fundamentos, o MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, depreca pela antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida no Juízo a quo, impedindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Localização, Instalação referente ao ano de 2020 e, ao final, em confirmação da medida liminar, pelo provimento do recurso.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Devidamente preparado e instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.
Vieram-me os autos conclusos na forma regimental para análise da pretensão liminar.
É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pelo Ente Público recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.
Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresenta-se um tanto temerária, uma vez que, a prima face, o direito, parece estar com a requerente, até porque, efetuou o depósito integral do débito questionado na lide, atendendo assim, as normas preconizadas no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, que traz como uma das causas de suspensividade do crédito tributário, o deposito integral e em dinheiro do valor do crédito.
Com efeito, diz o artigo 151 do CTN, Verbis:
Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V –a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (incluído pela Lcp n. 104, de 2001).
VI - o parcelamento. (incluído pela Lcp n. 104/2001).
Neste Tribunal a matéria já foi exaustivamente decidida, dentre outros, trago a colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.1001524-71.2019.811.0000, Julgado em 11/02/20120), assim ementado:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 151, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.
Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo . (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (RU PJe n. 1001524-71.2019.8.11.0000, Julgado em 11/02/2020).
No mesmo sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DDO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL ART. 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
1 – a teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
3 – (...)
4 – O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o deposito, a suspensão somente é possível diante de certeza quase absoluta do direito do autor.
5 – Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/11/2019)
Conclui-se, portanto, que o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte enquanto em discussão os débitos que estão sendo cobrado, evitando-se deste modo, que recaia sobre ele (contribuinte) os efeitos da mora, tal circunstância, suspende a exigibilidade do crédito, conforme estabelecido no artigo 151, II do CTN e na Sumula 112 da Superior Corte de Justiça.
De modo, que os fundamentos externados pela municipalidade agravante com o viso de infirmar a decisão proferida na instância de piso, demanda análise mais acautelada, depois de facultada à parte adversa o exercício do contraditório, assegurado pela Cártula Fundamental, não podendo ser resolvida em sede liminar, até porque, não vejo prejuízo iminente, caso seja aguardada a formalização da instrução processual, notadamente, levando-se em consideração a celeridade do rito do presente recurso.
Até porque, ao decidir, no que se refere ao aditamento do pedido, o togado singular deixou consignado: “tendo em vista que a parte requerida não opôs ao pleito da parte requerente, defiro o pedido de aditamento do pedido (CPC, artigo 329, inciso II)”, de modo, que a princípio a matéria está acobertada pela preclusão.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda Segunda Câmara de Direito Público.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Após abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora